Tribunal: TJMT
Processo: 1043782-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043782-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1043782-59.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luciana Oliveira Carvalho

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FATURA EMITIDA EM DECORRÊNCIA DE FATURAMENTO PELA MÉDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA. ÁREA URBANA E FÁCIL ACESSO.

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O art. 87 da Resolução 414/2010 da ANEEL condiciona a leitura pela média de consumo, em áreas urbanas, nos casos em que o medidor de energia é de difícil acesso. Não havendo provas de impedimento da leitura, o faturamento pela média de modo reiterado é abusivo, pois não reflete o real consumo, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

O valor da condenação por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A recorrente manejou a presente ação visando à retificação da fatura do mês de outubro de 2020,
com vencimento em 26/10/2020
, no valor de R$ 583,08, sob o argumento de que o valor cobrado está acima da sua média de consumo.

A Recorrida, por sua vez, argumenta que a cobrança é legitima, posto que a medição do consumo da energia elétrica da UC da requerente fora realizada de acordo com seu real consumo.

Dá análise aprofundada do caso, vejo que a Autora Luciana Oliveira Carvalho ajuizou 18 (dezoito) ações judiciais em desfavor da empresa de energia, visando a revisão das faturas que acredita serem indevidas, conforme consta da tabela abaixo:

Mês

Valor

Processo

Forma de Faturamento

26/11/2019

R$ 6,95

26/12/2019

R$ 291,37

26/01/2020

R$ 143,62

26/02/2020

R$ 347,60

Proc. 1014419-27.2020.8.11.0001

26/03/2020

R$ 345,37

Proc. 1014419-27.2020.8.11.0001

26/04/2020

R$ 224,00

26/05/2020

R$ 470,62

R$ 219,28
(fatura revisada)

Proc. 1020618-65.2020.8.11.0001

26/06/2020

R$ 336,79

Proc. 1043779-07.2020.8.11.0001

26/07/2020

R$ 455,96

Proc. 1043779-07.2020.8.11.0001

26/08/2020

R$ 373,85

26/09/2020

R$ 520,09

Proc. 1039997-89.2020.8.11.0001

Média

26/10/2020

R$ 583,09

Proc. 1043782-59.2020.8.11.0001

Média

26/11/2020

R$ 607,59

Proc. 1048931-36.2020.8.11.0001

Média

26/01/2021

R$ 569,86

Proc. 1003263-08.2021.8.11.0001

Média

26/03/2021

R$ 662,69

Proc. 1014684-92.2021.8.11.0001

Média

26/04/2021

R$ 539,63

R$ 323,59
(fatura revisada)

Proc. 1015502-44.2021..8.11.0001

Média

26/05/2021

R$ 573,74

Proc. 1020759-50.2021.8.11.0001

Média

26/06/2021

R$ 436,37

26/07/2021

R$ 441,45

Média

26/08/2021

R$ 624,09

Proc. 1031143-49.2021.8.11.0041

Média

26/09/2021

R$ 887,43

Proc. 1033794-54.2021.8.11.0041

Média

26/10/2021

R$ 982,32

Proc. 1033794-54.2021.8.11.0041

Média

26/11/2021

R$ 578,27

Proc. 1042665-73.2021.8.11.0041

Média

26/12/2021

R$ 706,72

Proc. 1000475-61.2022.8.11.0041

Média

26/01/2022

R$ 374,87

26/02/2022

R$ 607,63

Proc. 1000475-61.2022.8.11.0041

Média

26/03/2022

R$ 697,15

Proc. 1011800-33.2022.8.11.0041

Média

E, verificando as faturas apresentadas em todos os processos, noto que a partir do mês de setembro/2020, a empresa requerida passou a realizar o faturamento pela média, praticamente de modo mensal, o que é vedado no caso concreto, já que o artigo 87 da Resolução 414/2010 da ANEEL afirma que o faturamento pela média somente pode ocorrer, ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura e no máximo em três ciclos consecutivos, o que evidentemente não foi observado no caso em tela, por se tratar de imóvel urbano de fácil acesso.

In verbis:

Art. 87o.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1o
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento
, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

§ 2o A partir do quarto ciclo de faturamento, persistindo o impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar exclusivamente o custo de disponibilidade ou a demanda contratada, conforme o caso.

§ 3o O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente e observando-se o disposto no § 3o do art. 113."

Ora, não pode ser imposto a consumidora arcar com o ônus advindo da inércia/falha da ré em realizar a medição de forma regular mês a mês, principalmente levando em consideração que a Autora reside sozinha, em uma casa modesta e que somente permanece no local após as 18 horas.

Portanto, é evidente que os valores cobrados na autora não refletem seu real consumo e por isso, a fatura referente ao mês de outubro/2020 deve ser declarada indevida, determinando-se a sua revisão.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente configurados no caso em apreço, pois, mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, conforme os números de protocolos mencionados na inicial (id de no 100848451), a recorrente não obteve êxito.

O dano moral ocorre na esfera da subjetividade ou no plano dos valores da pessoa enquanto ser social. Deriva de práticas atentatórias à personalidade, traduzindo-se em sentimento de pesar íntimo do ofendido capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízo ao aspecto afetivo ou social do seu patrimônio moral.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. LEITURA PLURIMENSAL. REGISTROS DECORRENTES DE MÉDIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS NOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS CICLOS. ARTIGO 89 DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. INÚMERAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente DONATO LUCAS DE CAMPOS postula pelo refaturamento da fatura de competência de abril de 2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura acima da média de consumo.

2. Não comporta acolhimento à assertiva da concessionária de serviço público de que as faturas se encontram corretas, se referindo a acúmulo de consumo não faturado nos meses anteriores, em razão de se tratar de unidade localizada em zona rural, onde se adota a modalidade de medição cíclica, com intervalo de mais de um ciclo entre as leituras e faturamentos.

3. Nos termos do artigo 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, o que não restou observado pela concessionária de energia elétrica.

4. Assim sendo, não comprovando a empresa Recorrente a regularidade da cobrança em análise, impõe-se a adequação do valor à média de consumo apurado nos meses anteriores, conforme reconhecido na origem.

5.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor, conforme se verifica pelos inúmeros protocolos carreados na exordial, não impugnados de forma específica.

6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido
”.

(N.U 1017372-58.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021). (destaquei)

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e declaro indevida a fatura com vencimento em 26/10/2020, valor de R$ 583,08, determinando a sua revisão para a média do consumo efetivo da autora de 200Kwk, bem como condeno a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022